Tribunal: TJSP
Processo: 1012988-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Alegação da autora de que não foi realizada a migração do sistema DDR para solução de voz IP – Relação de consumo - Ônus da prova que competia à ré, ante a inversão prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida – Verba honorária majorada para 12% do valor

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Alegação da autora de que não foi realizada a migração do sistema DDR para solução de voz IP – Relação de consumo - Ônus da prova que competia à ré, ante a inversão prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida – Verba honorária majorada para 12% do valor da condenação – Recurso desprovido.